Tribunal: TJDFT
Processo: 0018744-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS RÉUS. ERRO DE FATO. INCORREÇÃO SANADA.
1. Os embargos declaratórios somente se prestam a expungir defeitos formais do julgado embargado, suprindo obscuridade ou contradição, erro de fato, bem ainda omissão sobre questões postas ao julgamento.
2. Apenas o primeiro réu apresentou apelação, devendo o nome do segundo réu ser desconsiderado das peças do respectivo julgamento.
3. Embargos conhecidos e acolhido o pedido.